Tribunal: TJSP
Processo: 1005278-58.2025.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de Crédito Bancário – Sentença de improcedência – Insurgência dos embargantes – Não acolhimento – Alegação de que a r. sentença seria citra petita – Impertinência – Cerceamento de defesa não configurado – Questão posta nos autos suficiente a análise do magistrado – Capitalização diária dos juros – Possibilidade por expressa disposição legal (art. 28, §1o, I,

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de Crédito Bancário – Sentença de improcedência – Insurgência dos embargantes – Não acolhimento – Alegação de que a r. sentença seria citra petita – Impertinência – Cerceamento de defesa não configurado – Questão posta nos autos suficiente a análise do magistrado – Capitalização diária dos juros – Possibilidade por expressa disposição legal (art. 28, §1o, I, da Lei n. 10.931/04) – Além disso, capitalização de juros permitida, porque expressa no instrumento firmado entre as partes - Além disso, incidência do disposto na Súmula 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça – Generalidade na alegação de cumulação de encargos contratuais - Instrumento que se reveste dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade – Sentença mantida – Apelo desprovido.